Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COABITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTILHA DE DÍVIDAS. INDEVIDA.

1. A Constituição Federal, no artigo 226, §3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceram como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. Cabe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxorio, a data de início e fim de seu relacionamento e o ânimo de constituir família.

3. A ausência de notoriedade da alegada união estável impede o seu reconhecimento judicial, requisito legalmente previsto que não pode ser substituído pela coabitação das partes.

4. A ausência nos autos de documentação ou testemunha que comprove que as partes agiam publicamente como se casados fossem e com intuito de constituírem família, afasta a caracterização da uma relação conjugal.

5. O termo de autorização e de consentimento para fertilização in vitro, as declarações de imposto de renda e o cadastro de morador acostados aos autos não constituem documentos hábeis para comprovar a coabitação e a intenção de constituir família, pois não constam assinatura do réu/apelado ou sua inequívoca anuência com a realização do procedimento ou de reconhecimento de projetos de vida em comum.

6. A ausência de prova da existência do relacionamento entre as partes afasta o reconhecimento da união estável, em consequência, impõe-se o indeferimento do pedido de partilha da dívida contraída para a realização do procedimento de fertilização in vitro.

7. Recurso conhecido e desprovido.